Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-49.2021.8.26.0072
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Reexame Necessário - Servidora pública municipal - Adicional de insalubridade - Pretensão ao recebimento do benefício em seu grau de 20% - Admissibilidade - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença de Primeiro Grau – Presença de comprovação da exposição da servidora aos agentes nocivos à saúde - Sentença mantida

Ementa:
Reexame Necessário - Servidora pública municipal - Adicional de insalubridade - Pretensão ao recebimento do benefício em seu grau de 20% - Admissibilidade - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença de Primeiro Grau – Presença de comprovação da exposição da servidora aos agentes nocivos à saúde - Sentença mantida - Recurso não provido.